Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-48.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000008-48.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 11/03/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática dos crimes de tortura, omissiva e comissiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar a presença dos requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 254 a 256, ambos do CPPM, decretada com fundamento no art. 255, alíneas “a” e “b”, do CPPM, ou a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estando presentes as condições para manutenção da prisão preventiva no caso concreto, para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, é inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). 4. A contemporaneidade não se relaciona tão somente com a data em que os fatos teriam ocorrido, mas diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 254 e art. 256; CPP, art. 319 Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 925.780/AM, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 829.939/PA, Relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 10/12/2024; STF, HC 192519 AgR-segundo, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Daniel da Silva Barbosa e Emanuel Romualdo Gonzaga, impetrante/advogada Beatriz Andrade Candeias e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor dos pacientes Cb PM Daniel da Silva Barbosa e Sd PM Emanuel Romualdo Gonzaga, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora a juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, Renata Rodrigues de Pádua. Em síntese, alegam os impetrantes que são vítimas de constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, que acolheu o pedido de prisão preventiva requerido pelo órgão ministerial, embora não preenchidos os requisitos para a sua concessão. Alegam que a referida decisão transparece de “inidoneidade dos fundamentos de necessidade da medida cautelar mais gravosa”, além de encontrar-se extemporânea aos eventos tidos como delitivos. Registram, ainda, que, do tempo decorrido entre os fatos e a medida de segregação, não foram verificadas outras condutas consideradas como transgressionais pelos pacientes, fato suficiente para a aplicação de cautelares diversas da prisão. Afirmam que a decisão da autoridade apontada como coatora configura ato arbitrário, por não se encontrar revestida dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, dada a ausência de necessidade cautelar que justifique medida estatal tão gravosa. Para a garantia da ordem pública, alegam que são exigidos “elementos concretos e objetivos que demonstrem o risco real e atual de reiteração delitiva ou perturbação social”. Contudo, entendem que tais condições não subsistem no caso em comento, pois a decisão se amparou em um “"modus operandi" genérico, atribuído a um grupo de policiais militares”, sem apontar quais atos são atribuídos especificamente a cada um dos acusados, ora pacientes. Nesse sentido, concluem que “a suspensão do exercício das funções dos Pacientes, com a consequente retirada dos equipamentos para atuação ostensiva, já seria medida cautelar diversa da prisão suficiente ao acautelamento do processo.”. A respeito da conveniência da instrução criminal, fundamento embasado no suposto temor das vítimas e testemunhas, aduzem não haver elementos concretos de ameaça ou intimidação nos autos para a imposição da prisão. Dizem que tampouco procede o argumento de que a medida acautelatória seria necessária por serem policiais militares, que, no dizer da autoridade coatora, são “detentores da superioridade de força em razão da função exercida”, pois a simples proibição de contato com os envolvidos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ou o monitoramento por tornozeleira eletrônica seriam diligências suficientes e eficazes. No que tange à ausência de contemporaneidade, aventam violação aos artigos 255 e 257 do CPPM, pois “os fatos ocorreram em período significativamente anterior ao decreto de prisão preventiva (abril de 2024)”, enquanto a medida excepcional foi requerida apenas em 28/11/2024, com deferimento pela autoridade coatora em 12/12/2024. A esse respeito, entendem que “a contemporaneidade dos fatos é exigência legal e jurisprudencial para avaliação da necessidade da decretação e/ou manutenção da prisão preventiva”. Assim, considerando que, após 8 (oito) meses da ocorrência dos supostos fatos tidos como delitivos, não se verificaram novas condutas reprováveis, incoerente a manutenção da segregação cautelar. Relatam acerca de outras medidas preventivas diversas da prisão capazes de garantir a ordem pública e a instrução processual, como “o afastamento das funções que exercem, a proibição de se ausentarem da comarca onde residem e de terem contato com as vítimas e testemunhas dos supostos fatos, bem como o uso de monitoramento eletrônico”. Entendem, nesse contexto, que a revogação da prisão e a soltura dos impetrantes em nada representam risco ao regular desenvolvimento do processo, tampouco à ordem pública, por serem “policiais militares que não possuem uma única condenação criminal em desfavor.”. Ao final, requerem “seja CONHECIDA e CONCEDIDA a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor dos Pacientes, para que seja revogada a prisão preventiva, nos termos do art. 259 do CPPM, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. Distribuído o feito e diante da ausência de pedido liminar, tampouco não sendo vislumbrados motivos para a sua concessão de ofício, foram solicitadas informações da autoridade tida como coatora, bem como determinada a abertura de vista à douta procuradora de justiça, para manifestação (Evento 08). A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações: Em detida análise da petição inicial de Habeas Corpus que foi juntada no evento 82-OUT4, os Impetrantes apontaram esta Magistrada (Juíza Substituta em Cooperação na 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais - 4ª AJME) como Autoridade Coatora. Desde já, esta Magistrada informa que observa os limites estritos de informe e de cognição que devem ser realizados pela Autoridade apontada como coatora em sede da prestação de Informações à Instância Superior (ad quem). Desse modo, considero prudente e importante para as Informações a explanação fático-processual sobre procedimento investigatório, cujos principais eventos dos autos são: a) Foi oferecida denúncia no evento 1-DENUNCIA1: “Assim agindo, incorreram os denunciados DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA nas disposições do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 1º, II, e § 4°, I, da Lei n° 9.455/97, por duas vezes (contra as vítimas Nílton de Oliveira Silvério e Leonardo Dias da Rocha), e art. 1°, II, e §§ 3° e 4°, I, da Lei n° 9.455/97, por duas vezes (contra as vítimas Gilcimar Lopes Pereira e Adão Martins Gomes), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado), razão pela qual é oferecida a presente denúncia.” b) Em 12.12.2024, conforme evento 16-DEC1, o órgão de execução do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia oferecida imputando os seguintes delitos: “Ante o exposto, os denunciados DANIEL DA SILVA BARBOSA e EMANUEL ROMUALDO GONZAGA se encontram incursos nos seguintes crimes: a) FATO 1: art. 1°, II, §§ 3°, segunda parte, e 4°, I, da Lei n.º 9.455/97, incidindo a agravante do art. 61, II, “c” última parte, e art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, com os rigores do art. 2°, da Lei n.º 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), não se olvidar do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal; b) FATO 2: art. 1°, II, e §§3°, primeira parte e 4°, I, da Lei n.º 9.455/97 c.c art. 147 do Código Penal, incidindo a agravante do art. 61, II, c” última parte, e art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, com os rigores do art. 2° da Lei n.º 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), não se olvidar do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal; c) FATO 3: art. 1°, II, e §§3°, segunda parte, e 4°, I, da Lei n.º 9.455/97, incidindo a agravante do art. 61, II, c” última parte, e art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, com os rigores do art. 2° da Lei n.º 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), não se olvidar do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal; d) FATO 4: arts. 195 e 196, ambos do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70 do Código Penal.” c) Conforme cota ministerial (evento 16-DENUNCIA1), o órgão de execução do Ministério Público requereu desmembramento em relação ao crime de tortura supostamente cometido pelos investigados contra a vítima Leonardo Dias da Rocha. d) O órgão de execução do Ministério Público apresentou pedido de prisão preventiva dos Policiais Militares, ora Pacientes, conforme evento 5- PARECER1. e) Em ato contínuo, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva dos Pacientes CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, nos termos dos artigos 254 a 256, do CPPM, c/c art. 3º, alínea “a” do CPPM e art. 311 a art. 316 do CPP, conforme evento 17-DEC1. f) A prisão preventiva foi concretizada no dia 13.12.2024 (eventos 21 e 22). g) Em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva, no dia 14.12.2024 foi realizada a audiência de custódia, na forma da Resolução TJMMG n.º 168/2016 e da Resolução CNJ n.º 213/2015 (evento 41-ATA1). h) A audiência de custódia foi realizada por esta Magistrada, ora apontada como coatora, haja vista a designação para responder no Plantão Judiciário do dia 09.12.2024 ao dia 16.12.2024, nos termos da Portaria Conjunta n. 234, de 03 de dezembro de 2024. i) Durante a audiência de custódia foi confirmada a efetivação da prisão preventiva dos pacientes e verificada a garantia dos direitos fundamentais dos custodiados, em conformidade com a Resolução TJMMG n.º 168/2016 e Resolução CNJ n. 213/2015, com alteração dada pela Resolução CNJ n. 562/2024, sendo que os custodiados informaram a qualificação completa, não tendo sido verificada qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tipo de ilegalidade durante a efetivação e formalização da prisão preventiva. j) Em continuidade, foi franqueada a palavra ao órgão de execução do Ministério Público que manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acautelados. k) Lado outro, a defesa à época constituída pelos pacientes manifestou-se pugnando pela revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme ata de evento 41 e gravação da mídia. l) Foi proferida decisão em sede de audiência mantendo a prisão preventiva dos custodiados, nos termos dos artigos 220 ao 227, 230, 231, 234, 254 ao 256, todos do Código Penal Militar – CPM. m) Devo ressaltar que foi promovida a abertura de vista ao órgão de execução do Ministério Público e à defesa dos pacientes, não sendo formulado qualquer novo pedido de revogação da prisão preventiva nos presentes autos. n) Considerando que o feito se encontra no âmbito do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG para decisão no conflito negativo de competência suscitado, autos n. 20000649-55.2024.9.13.0005/TJM, tenho respondido, por designação, pelas medidas urgentes, conforme decisão juntada no evento 14-DEC1. Além do breve relatório processual, deve ser salientado que todas as decisões proferidas por esta Magistrada foram devidamente fundamentadas, sendo que, inclusive, foi oportunizado o contraditório também durante o inquérito policial militar, com pleno acesso à investigação instaurada pela defesa dos Pacientes à época constituída e também à defesa recentemente constituída pelos custodiados, haja vista os autos não possuírem restrição de acesso, com o devido cadastro nos autos conforme determinação do despacho de evento 70- DESP1. De forma específica ao apontado pelos Impetrantes, tenho a informar que proferi decisão fundamentada (evento 17-DEC1) decretando a prisão preventiva considerando as estritas especificidades do caso concreto, os elementos referentes às diligências particulares do caso e em estrita congruência com os limites dos requerimentos formulados pelo órgão de execução do Ministério Público, sem qualquer atuação de ofício, tudo em conformidade com a Constituição (art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação a todas as decisões judiciais, sem qualquer distinção e sob pena de nulidade) e com a jurisprudência. A decisão que impôs a medida cautelar ora questionada, embora decretada com cognição sumária e provisória, o que é próprio das situações de cautelaridade, já foi revista em sede de audiência de custódia, realizada em 14.12.2024 (evento 41-ATA1). Por oportuno, informo que não decorreu o prazo necessário para a revisão de ofício pelo Juízo da medida cautelar pessoal (prisão preventiva), uma vez que a segregação cautelar dos investigados ocorreu em 13.12.2024 e que não houve novo pedido de revisão por parte da defesa. Assim, observo que não decorreu o prazo de 90 (noventa) dias para revisão das medidas por atuação de ofício do Juízo, estando, quanto ao ponto, a segregação em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, aplicável aos processos penais militares por força do art. 3º, alínea "a", do CPPM. Ainda sobre o assunto, observo que já foi interposto anterior Habeas Corpus em favor dos pacientes, com os mesmos fundamentos e contra a mesma decisão ora apontada como ilegal, conforme autos n. 2000308-44.2024.9.13.0000, em que prestei informações, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 denegada a ordem monocraticamente (evento 22), com decisão final denegatória (evento 51 e 52). A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Em atenção à determinação constante do evento 8, esta Procuradora de Justiça se manifesta no sentido da total impertinência da impetração de um terceiro habeas corpus em favor dos mesmos pacientes, Cb PM DANIEL DA SILVA BARBOSA e Sd PM EMANUEL ROMUALDO GONZAGA, envolvendo as mesmas pretensões, quais sejam, as suas libertações. No primeiro, HC n. 2000202-82.2024.9.13.0000, a ordem foi denegada à unanimidade e, no segundo, HC n. 2000308-24.2024.9.13.0000, cujo pedido era idêntico ao destes autos, após inclusão em pauta de sessão houve requerimento de desistência da ação de habeas corpus formulado pelos próprios impetrantes, os mesmos do presente feito. Portanto, inexiste justificativa para se julgar uma pretensão se a própria parte desistiu dela e não houve situação fática que motivasse a mudança de postura. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado nestes autos (evento 1) e, caso conhecido, reitera integralmente os pareceres do Ministério Público já exarados nos autos dos HCs n. 2000202-82.2024.9.13.0000 e n. 2000308-24.2024.9.13.0000. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus. Da análise dos autos, verifica-se que os pacientes são acusados da prática dos crimes de tortura omissiva e comissiva, em relação a quatro civis, sendo dois com resultado morte; além de outras imputações de abandono de posto e de descumprimento de missão. Atualmente, os pacientes encontram-se recolhidos ao cárcere do 6º BPM, em razão da prisão preventiva que tiveram decretada em seu desfavor, na data de 12/12/2024, pela autoridade apontada como coatora, nos autos da Ação Penal n. 2000649-55.2024.9.13.0005. Verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a medida constritiva nas circunstâncias do caso concreto, baseando-se nos artigos 254 a 256 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 3º, alínea “a”, do mesmo códex e com os artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal (CPP). Vejamos: Conforme evento 05-PARECER1 o órgão de execução do Ministério Público requereu a decretação de medida cautelar pessoal consistente na prisão preventiva dos investigados CB PM Daniel da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, com a expedição dos respectivos mandados de prisão, e requereu também o afastamento das atividades policiais, aduzindo razões fundamentadas de fato e de direito. Observo que o requerimento do órgão ministerial está lastreado nos elementos do Inquérito Policial Militar – IPM n.º 107.079/2024-IPM19ºBPM, que tramita no e-proc nos autos de IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005. Consta nos presentes autos (evento 1-NOTCRIME2, COP3 a COP22) que os policiais militares CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, lotados no município de Nova Módica/MG, durante uma abordagem policial realizada no dia 11.04.2024 e no turno de serviço, teriam perpetrado agressões físicas contra o civil Nilton de Oliveira Silvério consistentes em socos, chutes e golpes de bastão, além de terem proferido ameaças ao civil caso este viesse a denunciar os fatos. O civil teria sido algemado, colocado no compartimento de presos da viatura policial. Após, foi levado até uma estrada vicinal, local onde as agressões ocorreram, sendo que, posteriormente foi levado ao município de Pescador/MG. No decorrer da investigação preliminar, sobrevieram novos fatos, conforme adiante. Os investigados teriam abordado o civil Adão Martins Gomes, no dia 12.04.2024, na porta do supermercado JB. O civil teria sido agredido pelos investigados, colocado no cofre da viatura e sido conduzido até a Serra de São José do Divino, na MG 311, entre o Município de Nova Módica e o de São José do Divino/MG, tendo que retornar andando (a pé) até uma Unidade Básica de Saúde no período da madrugada. Registra-se que o civil veio a falecer no hospital em 15.04.2024, sendo que essas informações teriam sido mencionadas diretamente por ele a familiares próximos. Foi vislumbrado nexo temporal com as lesões que teriam decorrido da abordagem policial realizada. Há, ainda, a informação de que o corpo cadavérico apresentava múltiplas escoriações em várias partes do corpo (evento 1-COP19 e evento 1-COP20). Os investigados ainda teriam abordado outro civil, nominado como Gilcimar Lopes Pereira, no dia 12.04.2024. De igual modo, teriam colocado o civil na viatura policial, levando-o até uma serra, onde foi agredido e lá deixado. O civil, que foi encontrado, ainda vivo, com lesões e sem condições de permanecer em pé ou com braços erguidos, faleceu no mesmo dia após chegar no hospital do município de São José do Divino/MG, com evolução do seu estado de saúde. Ele teria sido encontrado por uma equipe médica que conduzia uma ambulância em direção à Unidade Básica de Saúde do Município na serra localizada entre os municípios de Nova Módica/MG e São José do Divino/MG. Aportou no caderno investigatório a informação no sentido de que um civil teria avistado uma viatura policial na madrugada deste dia, a qual estaria estacionada perto do local em que vítima foi encontrada (evento 1-COP20). Os investigados teriam abordado mais dois civis. Trata-se de Gedyson Francisco Cardoso dos Santos, que relatou em sede policial que teria sido agredido pelos policiais militares, em 22.10.2023, por meio de socos na costela e região genital, além de tapas na face, sendo que o contexto o levou a urinar e defecar nas calças. Também afirmou que em ocasião anterior teria sido levado pelos investigados e ficado encarcerado na viatura por uma hora, sem sofrer agressões. O outro civil seria Leonardo Dias da Rocha. Há menção no sentido de que o civil teria sido abordado e apreendido pelos mesmos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 policiais militares alguns meses antes. Teria sido abandonado no local ermo, semelhante ao local em que Gilcimar Lopes Pereira teria sido encontrado. No local, teria sofrido agressões físicas com cassetetes, coronhadas, armas de choque, além de chutes, socos e tapas, sendo resgatado pelo irmão. Em relatório final o encarregado do Inquérito Policial Militar – IPM n.º 107.079/2024-IPM19ºBPM concluiu pela existência de indícios de autoria dos investigados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga pela prática dos delitos de tortura em face das vítimas Nilton de Oliveira Silvério, Gilcimar Lopes Pereira, Gedyson Francisco Cardoso dos Santos, Leonardo Dias da Rocha e Adão Martins Gomes. Ao final entendeu ainda pela conveniência da decretação da prisão preventiva dos investigados (evento 1 – COP19 fls. 06/18 e COP20 a COP22 fls. 01/15). A Homologação de Solução do Inquérito Policial Militar – IPM n.º 107.079/2024-IPM19ºBPM consta na investigação que tramita no e-proc IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005 e que lastreia a denúncia. O órgão de execução do Ministério Público requereu o arquivamento quanto a vítima Gedyson Francisco Cardoso dos Santos, entendendo que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade. Lado outro, foi oferecida a denúncia contra os policiais militares em relação aos demais ofendidos (evento 1-DENUNCIA1 e evento1-DOC23). No evento 05-PARECER1 pugnou, consoante outrora afirmado, pela decretação de medidas cautelares. Registro, desde já que, a decretação de medida cautelar pessoal, prisão preventiva, requer: a) observância do juízo natural, constitucionalmente competente; b) reserva de jurisdição quando implicar restrições aos direitos fundamentais (violação da liberdade de ir e vir – CF, art. 5º, LXI e art. 222, do CPPM); c) presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da conduta delitiva (fumus comissi delicti); d) perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (periculum libertatis); e) contemporaneidade dos fatos; e f) requisitos legais para decretação da prisão preventiva (artigos 254 a 256 do CPPM e art. 3º, alínea “a”, do CPPM c/c 282 a 288 e 311 a 320 do CPP). Em análise específica dos autos, observo o que se segue. Trata-se de investigação policial em desfavor dos policiais militares CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga (IPM Portaria n. 107.079/2024 – 19º BPM) em razão de indícios do cometimento de crimes contra civis na cidade de Nova Módica/MG e regiões limítrofes. O Juízo é competente, haja vista estar no âmbito da competência constitucional especializada da Justiça Militar Estadual (artigo 125, §4º e §5º, CF/1988). Foi suscitado conflito negativo de competência, sendo que, conforme decisão de evento 11-DEC1, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG proferiu decisão designando esta Magistrada, Juíza de Direito Substituta da 4º AJME (Juízo Suscitante), para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, na forma da legislação aplicável. As medidas cautelares pessoais requerida pelo órgão ministerial encontra-se no âmbito de reserva de jurisdição, conforme previsão constitucional do artigo 5º, inciso LXI e do artigo 222 e 254, caput, do CPPM, de modo que passo a analisar o pleito. De acordo com investigação recente vinculada ao presente feito e a denúncia oferecida no evento 1-DENUNCIA1 e evento 16-DENUNCIA1, observo que aos policiais militares CB PM Daniel da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga foram imputadas as condutas capituladas no art. 1º, II, e § 4°, I, da Lei n° 9.455/97, por duas vezes (contra as vítimas Nílton de Oliveira Silvério e Leonardo Dias da Rocha), e art. 1°, II, e §§ 3° e 4°, I, da Lei n° 9.455/97, por duas vezes (contra as vítimas Gilcimar Lopes Pereira e Adão Martins Gomes), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado), e artigos 195 e 196, ambos do Código Penal Militar, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal. Verifico que estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva dos policiais militares investigados. No que concerne aos indícios da autoria delitiva, emerge dos autos que os investigados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga teriam realizado abordagens aos civis. Há termos de reconhecimento de pessoa juntado no evento 1 -COP9, fls. 21/22, COP11, fls. 07, COP11, fls. 17/18. Os relatórios de GPS das viaturas indicam que o veículo da Polícia Militar de Minas Gerais estava sendo utilizado nos dias dos fatos e passou pelos locais indicados no relatório de investigação (evento 1-COP4 fls. 11/18). O Relatório de escala ordinária indica que os policiais militares investigados estavam em serviço nos dias 11.04.2024 e 12.04.2024 (evento 1-COP4 fl. 20). O relato da vítima Nilton de Oliveira Silvério demonstra a gravidade em concreto dos fatos praticados, uma vez que teriam sido realizados diversos golpes com o cassetete em seu glúteo, quantidade essa de acordo com sua idade, ocasião que ao errar determinavam que ele recontasse para continuar as agressões (evento 1-NOTCRIME2 fl. 06). Observo ainda que os ofendidos Nilton de Oliveira Silvério e Leonardo Dias da Rocha, assim como as testemunhas familiares das vítimas fatais, demonstraram fundado temor em falar sobre os fatos, de modo que a medida de segregação cautelar dos policiais militares torna-se necessária para o desempenho das diligências e bom andamento da futura ação penal (art. 255, alínea “b”, do CPPM), uma vez que poderão ser inquiridas em juízo acerca dos fatos. Todos os elementos indiciários já colacionados no caderno de investigação preliminar, associados à fundamentação trazida no presente pedido, permitem entender que estão presentes os requisitos processuais que autorizam a decretação da segregação cautelar dos investigados, de forma preventiva. Entendo ser cabível e razoável, no presente momento, decretar a prisão preventiva dos investigados, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciado não apenas diante da gravidade concreta da conduta. O conjunto de elementos indiciários dos autos indicam convergência para o fato de que os policiais militares investigados estavam em serviço, utilizaram viaturas, realizaram abordagens noturnas, sendo que também aportou a informação no sentido de que em outras ocasiões abordaram os mesmos civis que são apontados como vítimas no presente procedimento. A despeito da imputação em tese de delitos de tortura supostamente perpetrado por policiais militares, há a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal (art. 255, alínea “b”, CPPM), uma vez que os investigados são policiais militares que, agindo em nome do Estado, são detentores da superioridade de força em razão da função exercida e que possuem facilidade de contato com as vítimas e possíveis testemunhas dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Também observo a presença fundada da garantia da ordem pública (art. 255, alínea “a”, do CPPM) a partir de elementos concretos, uma vez que foram empregados bens do aparato estatal para prática de atos ilícitos, especialmente porque os relatos fáticos contam com golpes que teriam sido realizados por meio de objetos próprios da atividade policial, como cassetetes e condução arbitrária para locais afastados por meio de viaturas policiais. Outro ponto que não pode ser ignorado e que também fundamenta a necessidade de garantia da ordem pública refere-se à circunstância de que os fatos teriam ocorrido em período noturno, incluindo a madrugada, quando, em razão do repouso noturno, a atividade policial conta com menor possibilidade de controle e fiscalização por parte da população civil, especialmente em Municípios menores, afastados dos grandes centros urbanos e com baixa densidade populacional. Desse modo, paira a necessidade de segregação cautelar porque também subsiste a necessidade de resguardar não apenas as vítimas envolvidas de um crime extremamente grave, como também as demais testemunhas e toda a sociedade, uma vez que os fatos envolvem condutas perpetradas por agentes de segurança pública de uma pequena cidade de aproximadamente 4.000 habitantes, o que indica de forma concreta o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, que poderão ter amplo acesso às vítimas e testemunhas (art. 255, alínea “b”, do CPPM). Ressalto que apesar de os investigados terem sido movimentados para a cidade de Teófilo Otoni/MG, conforme manifestação ministerial de evento 16-DENUNCIA1 fl. 17, o local em que ocorreram os fatos, município de Nova Módica/MG, guarda proximidade com a atual lotação dos investigados, uma vez que guardam distância de apenas 103km, sendo possível que os policiais militares envolvidos podem continuar com vínculos no distrito onde foram praticados os fatos. Por oportuno, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que a segregação cautelar poderá ser determinada considerando-se a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelos investigados, como é o caso dos autos, cujos fatos se passaram em um pequeno Município do interior de Minas Gerais: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consta do decreto prisional que, "em diligências empreendidas no bojo de investigação criminal que apura supostos crimes de roubo e estupro, em tese ocorridos em 21/10/2022, tomou conhecimento de que os suspeitos teriam sido submetidos a sessões de tortura, por populares, em razão daqueles fatos, e essas agressões foram inclusive registradas em vídeos, que circularam na internet". 2. A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - relator Ministro Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - relator Ministro Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 T. - unânime - relatora Ministra Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - relatora Ministra Laurita Vaz - DJe 31/3/2014. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não havendo ilegalidade manifesta para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 793.968/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Como razão fundamentadora, constato que a gravidade da conduta resta evidenciada pelo modus operandi dos investigados, que, sendo policiais militares, empenhados para realizar a abordagem policial dos civis de uma pequena cidade, os levavam na viatura policial, utilizando-se do aparato estatal, até uma área remota, perpetrando, em tese, atos de agressão com o uso de bastão e outros meios de agressão, deixando algumas das vítimas no local, sem possibilidade de defesa ou acesso rápido à atendimento médico. Deve ser observado desde já que a medida cautelar é dotada de contemporaneidade uma vez que os fatos ocorreram neste mesmo ano, com investigações recém-concluídas, e que se encontram ainda no serviço ativo da Polícia Militar de forma regular. Ademais, a contemporaneidade não se relaciona tão somente com a data em que os fatos teriam ocorrido, mas diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar, de modo que está presente também esse requisito (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual Processo Penal: volume único. São Paulo: Editora Jus Podvium, p. 959). Este também é o entendimento do STJ, conforme se observa do HC 709514/GO, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Deve apoiar-se em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O periculum libertatis está adequadamente justificado. A instância ordinária mencionou que o réu, policial militar, foi o suposto executor do homicídio e, em tese, praticou o delito mediante pagamento, em via pública movimentada, próximo ao principal polo comercial da cidade, no período da manhã, sem que o ofendido tivesse a mínima chance de reação. Somente com o avançar das investigações foi possível a identificação do suspeito e a colheita de indícios de atuação organizada dos réus, voltada à prática de agiotagem, cobrança de dívidas e execução de terceiros com o auxílio de policiais. A gravidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 conduta, revelada por seu modus operandi, justifica a decretação da prisão cautelar. 3. A contemporaneidade "'diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)'" (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). 4. Apesar de o homicídio ter ocorrido em 3/9/2018, as suas circunstâncias indicam inusual periculosidade do acusado, que persiste até os dias atuais, bem como a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada. (HC n. 709.514/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.) Constitui dever do Estado como detentor do ius puniendi, representado pelo Juiz de Direito, preservar a legitimidade do exercício da jurisdição penal e de proteger de forma suficiente o direito fundamental à segurança pública – direito social, de toda a população – e também o direito à integridade física e à vida daqueles que foram ameaçados pelos supostos atos praticados pelos investigados, autorizam a mitigação do princípio da presunção de inocência e do direito à liberdade – direito individual –, em casos concretos de excepcional e extrema gravidade, como no presente caso. É prudente consignar que a denúncia foi oferecida nos eventos 1-DENUNCIA1, com aditamento no evento 16-DENUNCIA1, sendo que caso recebida será instaurada ação penal, momento em que as vítimas e testemunhas poderão ser inquiridas, o que corrobora a necessidade da medida cautelar, sem possibilidade de ser substituída por outra medida menos grave. Nesse sentido, em que pese a medida cautelar de segregação de liberdade ser a ultima ratio, em análise aos princípios da necessidade e adequação, bem como proporcionalidade da medida, consubstanciados nos artigos 282, do CPP c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar as vítimas e testemunhas. Entendo que o deferimento da referida medida cautelar não fere o direito constitucional de liberdade, previsto na Constituição, uma vez que os direitos fundamentais devem ser sopesados e não serem invocados como manto para a prática delitiva e/ou para a prática ilícita no exercício e valendo-se da função pública. É de ser mencionado que a cognição ora realizada, em relação à profundidade, é sumária e provisória, justamente em razão de aspectos situacionais, sendo necessário registrar que poderão ser a qualquer tempo revisadas, em conformidade com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Por fim, no que concerne ao pedido de afastamento dos investigados das atividades operacionais, verifico que foi solicitado pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar em 24.04.2024 a disponibilidade cautelar dos militares pelo período de 15 (quinze) dias e como lugar de cumprimento a cidade de Teófilo Otoni/MG, na função de sentinela (evento 1 -COP5 fls. 07/08). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Entendo que a medida cautelar de afastamento das atividades operacionais dos policiais militares no presente momento torna-se inviável diante da decretação da prisão preventiva dos investigados, que alcança o objetivo de afastamento das atividades. Cumpre ressaltar que a referida medida cautelar poderá ser posteriormente requerida em caso de revogação da prisão preventiva dos investigados. DECISÃO: Com base em todas as razões de fundamentação que consideram o caso concreto dos autos: 1. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do policial militar CB PM Daniel da Silva Barbosa e do policial militar SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, nos termos dos artigos 254 a 256, do CPPM, c/c art. 3º, alínea “a” do CPPM e art. 311 a art. 316 do CPP. 2. INDEFIRO o pedido de afastamento das atividades funcionais dos investigados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, uma vez que a prisão preventiva ora decretada, por constituir privação integral da liberdade, acarretará o resultado pretendido consistente em afastar os policiais militares das atividades funcionais. 3. DECRETO o segredo de justiça na presente cautelar, com fulcro no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal – CF/1988, bem como no art. 3º, alínea “a” do CPPM c/c art. 792, §1º, do CPP. 4. DETERMINO a imediata expedição de mandado de prisão, específico e individualizado, em desfavor dos investigados CB PM Daniel da Silva Barbosa e SD PM Emanuel Romualdo Gonzaga, com prazo final de 20 (vinte) anos, considerando o prazo prescricional previsto no artigo 125, inciso II, do CPM, para o delito mais grave (tortura com resultado morte). 5. Na execução da diligência DEVEM ser observadas as seguintes recomendações para o cumprimento de parâmetros de legalidade: [...] (Evento 17 – DEC1 – Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005). De fato, compreendo que a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, que foi efetivada no dia 13/12/2024, é necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade dos fatos e a necessidade concreta de serem resguardadas não apenas as vítimas envolvidas, como também as testemunhas e a sociedade em geral. Dessa forma, corroboro com os robustos fundamentos trazidos pela autoridade tida como coatora no sentido de que os pacientes demonstraram, em tese, ânimo efetivo e inclinação para a prática de inúmeras agressões físicas a civis, utilizando o aparato da Corporação Militar na execução de seus intentos, durante o turno de serviço. Extrai-se dos elementos indiciários trazidos nos autos que, em tese, o modo de agir dos pacientes envolvia a abordagem dos civis, algemação e a condução para lugar ermo, e, lá chegando, eles procediam às agressões, consistentes em socos, chutes e golpes de bastão. Conforme apontado alhures, houve o resultado de morte de duas supostas vítimas das agressões. Ademais, em relação às supostas vítimas sobreviventes, estas relatam que os pacientes proferiam ameaças para evitar que elas revelassem o comportamento irregular e criminoso por elas adotado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva no caso concreto, compreendo ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP). Saliento que o fato de os pacientes serem possuidores de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, residência fixa, não obsta a segregação cautelar, quando sua necessidade ficar demonstrada como no caso em exame. Sobre o tema, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que consagra esse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito, a evidenciar periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 3. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. BOLSA FAMÍLIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NOVO TÍTULO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. [...] 3. A necessidade da prisão preventiva está devidamente demonstrada, pois baseada na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi - em decorrência das ameaças, a dívida do filho foi assumida pela vítima por meio do benefício bolsa família, ocasião em que o cartão e a senha foram entregues ao agravante. 4. Consta dos autos, ainda, que o recorrente ameaçou fazer um mal maior, caso fosse comunicado o crime à polícia ou à justiça, além de ser ele foragido da Justiça do Amazonas. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 925.780/AM, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) Destaquei Por fim, no que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, melhor sorte não assiste aos impetrantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Do mesmo modo que a autoridade coatora, entendo que a contemporaneidade não se relaciona tão somente com a data em que os fatos teriam ocorrido, mas diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar. Nesse sentido, segue o entendimento dos Tribunais Superiores: "(...) 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da risão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (...)” (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado. 2. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade do agravante e no modus operandi do crime, incluindo ameaças a testemunhas. 3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea, ausência de requisitos para a prisão, falta de contemporaneidade dos fatos, condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir. A decisão de prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na periculosidade do agravante e no modus operandi do crime. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito. 7. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não caracteriza ilegalidade por si só, conforme entendimento consolidado. 8. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do acusado e no modus operandi do crime. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito. 3. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não caracteriza ilegalidade por si só. 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 852.065/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.11.2024. (STJ - AgRg no HC n. 829.939/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) Assim, presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida excepcional e estando devidamente fundamentada a decisão combatida, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator